Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Acessão, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (AGRAVANTE), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (AGRAVANTE), MARIA DA GRACA SOUSA LIMA FALCONI - CPF: 362.967.327-91 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
– ARTIGO 774 DO CPC/15
- LEVANTAMENTO DE VALORES
-

IRREGULARIDADE
–
OCORRÊNCIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO – ARTIGO 6º DO CPC/15 – BOA-FÉ
PROCESSUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça, quando o levantamento de valores por alvará judicial deu-
se
de forma irregular, aproveitando
-se
o beneficiado

d
a falha
involuntária
do Poder judiciário.

O
princípio
da cooperação no Direito Processual Civil tem sua origem na união dos princípios da boa-fé
processual
e do contraditório
.

As partes devem buscar de forma clara, leal
e
honesta

para
a melhor solução para a

lide,
o que não ocorreu nos autos, diante da irregularidade no levantamento dos valores penhorados, justificando a
aplicação do art. 774 do CPC/
15
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

CARAJ
Á
S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA,
em face da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão Contratual com Devolução dos Valores Pagos c/c indenização por Danos Morais n. 0036955-02.2015.8.11.0041, 1030357
, ajuizado por
MARIA DA GRAÇA SOUSA LIMA FALCONI,
ora agravada,
que determinou
intimação pessoal
do
e
xecutado e também do seu r. causídico por DJE que inclusive é o beneficiário do Alvará expedido nos autos nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, para que deposite o respectivo valor neste processo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC
/15.

Em suma, informam os agravantes
que
na ação revisional com pedido de redução de garantia fiduciária nº 1000985-16.2018.8.11.0041 em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta pela agravante, pessoa jurídica, e por RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, pessoa física, em face do BANCO SAFRA S/A, tiveram sentença de parcial procedência apenas no que tange ao pedido do Sr. RAIMUNDO, reconhecendo o excesso de garantia fiduciária e determinando a redução da garantia fiduciária e o que sobejar devolver ao proprietário, único e leg
í
timo Sr. RAIMUNDO.

Já em sede de recurso de apelação, este Egrégio Tribunal confirmou a sentença proferida
,
dando parcial procedência
a
o recurso da agravante e do Sr. RAIMUNDO apenas no que tange à conversão em perdas
e danos, pela impossibilidade do cumprimento da sentença com relação à redução proporcional em metragem do imóvel da dívida, pelo fato da outra parte, naquele caso o BANCO SAFRA S/A, ter indevidamente vendido o bem objeto do litígio, descumprindo decisão judicial.

Enfatizam que houveram outros acórdãos proferidos por esta nobre corte, em sede de embargos de declaração, que não mudaram o mérito, assim, em
01/09/2023
as partes compuseram acordo, onde houve previsão apenas de pagamento ao Sr. RAIMUNDO, pessoa física e único e leg
í
timo proprietário do imóvel garantidor, da diferença entre o valor do imóvel e o valor da dívida, sendo pago em pecúnia apenas pela impossibilidade da redução da metragem e remembramento do imóvel pela indevida venda do bem, impondo a conversão em perda e danos.

O referido acordo foi regularmente homologado, tendo o BANCO SAFRA depositado na conta judicial vinculado ao processo nº 10000985-16.2018.8.11.0041 em favor de RAIMUNDO (dador da garantia e ex-proprietário do imóvel expropriado pelo Safra), único titular da propriedade do imóvel descrito no item 3.3 e, consequentemente, credor da quantia prevista no item 3.4.1, o valor correspondente a
R$ 1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais).

Alegam que ato contínuo, terceiro, no caso a agravada Sra. MARIA DA GRAÇA, atravessou petição naqueles autos alegando haver penhora no rosto dos autos em nome da executada CARAJÁS CONSTRUTORA e que haveria previsão de pagamento da Carajás no acordo homologado, que não
contemplou
a credora da referida penhora no rosto dos autos.

Ressaltam que feito o depósito de parte do valor em favor do Sr. RAIMUNDO em juízo,
este
requereu a expedição de alvará para ser depositado na conta de seu advogado, conforme autoriza a procuração outorgada nos autos, nos termos do acordo homologado, contudo, causou-
lhe surpresa outra decisão, que diante da penhora do rosto dos autos, em 22/10/2022, anotada na capa destes autos e advinda do Juízo da 7ª Vara Cível da Capital, sendo determinado que fosse expedido alvará de transferência ao citado juízo do valor penhorado no processo nº0036955-02.2015.8.11.0041.

Pontua ainda que após a referida decisão acima relatada, o recorrente opôs embargos de declaração, esclarecendo os fatos nos mesmos termos do aqui exposto, informando que se trata de penhora em desfavor de Carajás, porém, o pagamento em favor do outro autor RAIMUNDO, por se tratar de restituição de imóvel que apenas o Sr. RAIMUNDO era proprietário há mais de 20 anos, compondo seu patrimônio pessoal, contudo, a magistrada da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, manteve sua decisão sem apreciar os argumentos ventilados, e pior, determinou a imediata transferência do valor penhorado, mais de 1 milhão de reais, para a 7ª Vara Cível, origem da penhora no rosto dos autos, que já foi efetivada.

Aduzem que diante de tal situação, o Sr. RAIMUNDO interpôs recurso de
Agravo de Instrumento nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, d
e
relatoria do Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, tendo sido reconhecida a verossimilhança das alegações e assim, foi concedida a medida liminar requerida, suspendendo os efeitos da decisão proferida acima mencionada.

Alegam que, além do agravo acima, outro foi interposto, qual seja o
RAI nº 1001413-14.2024.8.11.0000
, de relatoria desta desembargadora, onde foi concedida a medida liminar requerida, determinando a suspensão dos efeitos da referida decisão da 7ª Vara Cível da capital, que desconsiderou a personalidade jurídica da executada Carajás e incluiu o Sr. Raimundo no polo passivo da referida execução.

Sustentam que foi proferido julgamento de mérito do
RAI 1021463-95.2023.8.11.0000
, de relatoria do Des. Guiomar, o qual reformou a decisão agravada para obstar a transferência dos valores objeto de penhora no rosto dos autos e caso tenha sido transferido ao Juízo da 7ª Vara Cível, que seja estornado ao presente feito para as medidas cabíveis.

Asseveram que diante da decisão proferida no
RAI 1021463-95.2023.8.11.0000
,
foi expedida comunicação à conta única, pela 7ª Vara Cível, determinando a devolução dos valores à 2ª Vara Bancária, que posteriormente, e sem qualquer postulação ou requerimento dos agravantes, procedeu a expedição de alvará dos valores em favor do Sr. RAIMUNDO, como determinado em decisão superior exarada por esta
n
obre Corte.

Informam que a agravada, através de seu advogado, peticionou nos autos em trâmite na 2ª Vara Bancária, da qual nem mesmo é parte, requerendo que não fosse expedido o referido alvará, sob argumento absolutamente vazio e inaplicáve
l
ao caso, tendo sido tal pleito rechaçado de plano por aquele juízo que entendeu que “
tenho que inviável o pleito, qual sobejou prejudicado, haja vista que este juízo apenas cumpriu a determinação superior
.”

Não satisfeita, peticionou nos autos em trâmite perante a 7ª Vara Cível, processo de origem do presente recurso em epígrafe, alegando novamente que haveria arresto dos valores e que não poderia ter sido liberado em favor do seu legitimo proprietário, Sr. RAIMUNDO, e para a surpresa dos agravantes, determinou que deposite o respectivo valor neste processo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC/15.

Na concepção dos agravantes, o magistrado da 7ª Vara Cível proferiu a decisão acima contrariando não 01, mais 02 decisões de instancia superior, no caso, desta Egrégia Corte, posto que o Desembargador
relator do
RAI nº1021463-95.2023.8.11.0000
entendeu que nem sequer deveria ter sido penhorado muito menos deveria ter sido transferido aquela vara, restaurando as partes ao
status quo
ante e determinando ainda prejudicadas as decisões e atos praticados posteriormente decorrentes da decisão primordial que foi devidamente anulada.

Descumpriu ainda a decisão proferida por
esta Relatora
, que havia determinado a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela 7ª Vara Cível que determinou a desconstituição da personalidade jurídica da Carajás e que determinou o arresto dos valores penhorados e transferidos àquela vara, além de atribuir à Carajás e ao Sr. Raimundo a “culpa” pelo estorno dos valores e sua posterior liberação por meio de alvará.

No mais, declaram que nem se deram o trabalho de opor embargos de declaração, optando por interpor o presente Recurso de Agravo de Instrumento, posto que o magistrado da 7ª Vara Cível já havia aplicado multa por suposto ED protelatórios e certamente aplicaria novamente, multa essa que também foi suspensa por força da liminar concedida por esta turma na pessoa da relatora Des.
Marilsen
, que também é relatora do presente por prevenção.

Por fim, pugna pela liminar recursal no sentido de tornar sem efeito a determinação do juízo singular para que os agravantes efetuem o depósito do valor devidamente liberado em favor de seu legitimo proprietário Sr. Raimundo, ora agravante
,
no prazo de 48 horas, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor da execução.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 207593184
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 211224157
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 211224160
.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito
YALE SABO MENDES
:

“
VISTOS,

Não obstante a manifestação da parte Exequente no id.144567704, ressalto que a decisão id.143745424 somente deu cumprimento à ordem superior, proferida no r. acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021463-95.2023.8.11.0000 (id.143730639), em que foi ordenada a restituição
ao juízo da 2ª Vara de Direito Bancário (Processo nº 1000985- 16.2018.811.0041) do valor penhorado no rosto daqueles autos e que foram transferidos para este por força da decisão id.128762685 (ofício id.128794118), in
verbis
:

"Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para obstar a transferência dos valores objeto de penhora no rosto dos autos e caso tenha sido transferido ao Juízo da 7ª Vara Cível, que seja estornado ao presente feito para as medidas cabíveis
"

Destarte, o ora Executado RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA tinha pleno conhecimento do arresto efetivado nos autos que tramitam na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário,
por força de decisão proferida neste processo (id. 131608539)
, e, ainda assim, postulou pelo levantamento da respectiva quantia
naquele processo
nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
.

Cumpre ainda frisar por ocasião da decisão proferida neste processo (id. 131608539) foi determinada a comunicação acerca do deferimento do arresto dos valores em desfavor da pessoa física do Executado RAIMUNDO, tanto para o juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário quanto para o D. Des. Relator do Agravo de Instrumento nº 1021463- 95.2023.8.11.0000
,
estado o ofício juntado no id.139905448 do referido processo e no id. 186501284 daquele Recurso
.

Nesse diapasão, promovo a INTIMAÇÃO PESSOAL do Executado
e também
do seu r. causídico por DJE que inclusive é o beneficiário do Alvará expedido nos
autos nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, para que deposite o respectivo valor neste processo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC
.

Comunique-se ao Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital da presente decisão, para adoção de providência que entender pertinente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Conforme se denota, o douto juiz singular determinou a
intimação pessoal do executado e também do seu r. causídico por DJE que
inclusive é o beneficiário do alvará expedido nos autos nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª vara especializada em direito bancário da Capital, para que deposite o respectivo valor neste processo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, foi interposto pelo ora agravante

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
,
o
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, contra
a
d
ecisão que determinou a penhora
e
R$1.200.000,00 (um milhão de reais)

no rosto dos autos nº 0036955-02.2015.8.11.0041
,
em trâmite no Juízo da 7ª Vara Cível da Capital,
de valores por ele recebido nos autos nº 1000985-16.2018.8.11.0041, em razão de dívida da empresa
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
, da qual é sócio.

No citado recurso, de relatoria do
Des. GUIOMAR TEODOR BORGES
, alegou o agravante

RAIMUNDO

que a dívida era empresa
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
,
pessoa jurídica, portanto, se trata de pessoas distintas, com esferas patrimoniais próprias, e que responde por suas próprias dívidas individualmente, não podendo a pessoa física
se
responsabilizar pela dívida da pessoa jurídica,
exceto em caso de desconsideração da personalidade jurídica,
o que não ocorreu
no caso.

O aludido
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
,

foi distribuído em
14/09/2023
, sendo
provido

em
28/02/2024
,
oportunidade em que foi acolhida a tese do agravante
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
, sendo determinada
a
liberação dos valores
em
seu
favor
, inclusive sendo
desconsiderada a penhora realizada no rosto dos autos
. Confira
um
fragmento do v. Acórdão:

“(...) Ocorre que, por conta da penhora no rosto dos autos
advindado
Juízo da 7ª Vara Cível da Capital, Processo n. 0036955-02.2015.8.11.0041, promovido por Maria da Graça Sousa Lima Falconi contra Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., o Juízo do feito revisional determinou a transferência do valor da penhora ao respectivo juízo, o que já teria sido promovido.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar quanto a possibilidade de transferência do valor penhorado no rosto dos autos ao processo origem da penhora.

Com efeito, os documentos colacionados indicam, a princípio, que o valor acordado entre as partes da ação revisional, teve por beneficiário a pessoa física, ora agravante, nada constando em favor da pessoa jurídica, Carajás Construtora, devedora nos autos n. 0036955-02.2015.8.11.0041.

Por sua via, a decisão proferida nos autos 0036955- 02.2015.8.11.0041, expressamente consignou que a penhora deveria se dar quanto “a expectativa de crédito pertencente a executada Carajás Construtora e Incorporadora Ltda, até o limite do valor executado
”.

Sucede, no entanto, que nestes autos da revisional, não há expectativa de crédito em favor da pessoa jurídica Carajás. De fato, e integralmente, o crédito se deu em favor da pessoa física de Raimundo Nonato, ora agravante, em razão da venda pelo Banco Safra da garantia por ele ofertada e da qual era o único proprietário, como restou no acordo homologado
.

De outra via, constata-se que a penhora no rosto dos autos somente aportou neste feito em 31/08/2023 (id. 127876389/90/91/92 - autos de origem) após petição da terceira
interessada e manifestação da autora (Carajás) (id. 127876388- autos origem), de modo que não houve, de fato, a intimação das partes para manifestação em momento anterior
.

E, no caso, por conta da decisão que determinou a penhora de crédito em favor da pessoa jurídica, Carajás, certo é que, em relação a pessoa física, Raimundo, não havia interesse na manifestação, já que a penhora não fora endereçada a crédito em seu favor.

(...)

Dentro desse contexto, inviável a transferência do valor objeto de penhora no rosto dos autos do presente feito ao Juízo da execução de origem e, caso já tenha sido transferido,
determina-se a devolução aos presentes autos para as providências cabíveis, com a liberação do valor em favor do credor, ora agravante, Raimundo Nonato Pita Rocha
.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para obstar a transferência dos valores objeto de penhora no rosto dos autos e caso tenha sido transferido ao Juízo da 7ª Vara Cível, que seja estornado ao presente feito para as medidas cabíveis.

É como voto (...)”.
Grifei
.

Conforme se verifica,
o
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000

foi provido
,
diante de
penhora de valores pertencente a

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
(R$1.200.000,00), que não era o devedor, mas sim, a empresa
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
,
do qual era sócio.

Todavia, antes d
o julgamento
acima mencionad
o
,
houve uma
outra decisão interlocutória
que deferiu a instauração de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
da empresa executada
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
,
oportunidade em que foi determinada a citação do sócio
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
e deferida a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR vindicada para determinar o ARRESTO do crédito no rosto dos autos nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, pertencente ao aludido sócio da empresa executada, até o limite do valor exequendo (
R$1.056.129,89
)
. Confira:

“VISTOS,

Pretende a parte Exequente no id. 131198189
a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria menor prevista no artigo 28, §5º do CDC.

Requereu ainda
a concessão de tutela de urgência para que o juízo da vara bancária onde foi efetivada a penhora no rosto dos autos do crédito ora exequendo não libere o valor de R$ 1.200.000,00 (
hum
milhão e duzentos mil reais) enquanto este incidente não for julgado, argumentando, para tanto que o sócio da empresa Executada recebeu elevada quantia naqueles autos por intermédio do seu filho de modo a fraudar seus credores.

DECIDO

No caso, observo que a relação estabelecida entre
as parte
trata de relação de consumo,
de modo que o pleito de instauração do incidente de desconsideração deve ser deferido, não com base no artigo 50 do Código Civil ("teoria maior"), mas
com fulcro no artigo 28 da Lei nº 8.078/90 ("teoria menor"),
segundo o qual:

"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração".

Acrescente-se que o §5º do referido dispositivo legal expande a hipótese de incidência da desconsideração da personalidade jurídica, dispondo que
"também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".

Observo que
restou incontroverso que a empresa devedora não possui bens e renda para solver a presente execução e se mantém inerte quando instada a quitar o débito, evidenciando que não tem intenção de colaborar com o pagamento da dívida executada
.

Além disso, ao longo da tramitação do presente cumprimento de sentença
restaram infrutíferas as tentativas de penhora e localização de bens da sociedade executada, sendo que até o presente momento, nenhuma medida se mostrou proveitosa para a satisfação do débito.

No aspecto jurisprudencial, o Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dispensa-se a demonstração de abuso de poder ou de desvio de finalidade da sociedade empresária.
Afinal, tais atributos são consectários do ato censurado pelo artigo 50 do Código Civil. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente.4. Recurso especial
provido.(
STJ - REsp: 1862557 DF 2020/0040079-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)”

Ante o exposto,
considerando a existência de elementos autorizadores DEFIRO A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa Executada com base na teoria menor da
desconsideração, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, nos termos do artigo 135 do CPC,
determino a citação do sócio da Empresa Executada:RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34
,
para manifestar a respeito do pleito de despersonalização
, no
prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do citando, o que deverá ser certificado, voltem conclusos para decidir o incidente.

No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência para bloqueio do crédito pertencente ao sócio da parte Executada nos autos da Ação Revisional em trâmite na 2ª Vara Especializada de Direito Bancário
, verifico que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da medida, senão vejamos.

A pretensão do Exequente
visa assegurar a eficácia da presente execução acaso os pedidos formulados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam julgados procedentes, com a consequente inclusão, no polo passivo da demanda executiva, do sócio da empresa Executada.

A indisponibilidade patrimonial pretendida pela parte Exequente é medida de natureza cautelar e pode ser deferida desde que haja verossimilhança quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.

A respeito da probabilidade do direito, destaco tratar-se de lide oriunda de relação de consumo,
atraindo a aplicação do art. 28, § 5º do CDC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica"sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".

Ainda no tocante
a probabilidade do direito invocado
(afeto ao preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, a ocorrência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial)
exsurge dos elementos de provas até então careados que sinalizam a manobra da empresa Executada e do seu sócio em “direcionar” os depósitos à conta de seu procurador, que inclusive é filho do Sr. Raimundo (sócio da empresa Executada) juntada no id. 180595170 - Pág. 2.

Outrossim, as tentativas de buscas de bens de propriedade da parte Executada restaram frustradas,
revelando ser provável que o patrimônio social não seja suficiente para honrar com o crédito ora perseguido, fazendo com que a personalidade jurídica se transforme em obstáculo à satisfação do direito do Consumidor/Exequente.

Além disso, tal situação aliada ao própriomodus operandidas partes envolvidas na presente demanda (execução e incidente de desconsideração da personalidade jurídica),
ao promoverem transferências de numerários a terceiros, são indicativos da existência de risco ao resultado útil do presente processo acaso a presente medida de arresto cautelar não seja concedida, corroborando na possibilidade de ocultação e dilapidação do patrimônio das pessoas jurídicas e de seus sócios.

Mormente,
há se ressaltar que a constrição ora postulada reveste-se de natureza cautelar, visando a preservar a situação patrimonial do Executado, a fim de evitar se coloque em
risco a ulterior satisfação do crédito do Exequente
, não olvidando ainda quanto a patente r
eversibilidade da medida, seja porque do arresto advém a indisponibilidade dos valores em questão e não a sua expropriação, como também pelo fato de caso o incidente seja julgado improcedente ao final, inexistirá óbice em se promover o desbloqueio dos valores.

ANTE O EXPOSTO
, preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da medida cautelar, nos termos do artigo 301 e 860 do CPC,
DEFIRO aTUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
vindicada pela parte Exequente para
determinar o ARRESTO do crédito no rosto dos autos -
Pje
nº 1000985-16.2018.811.0041 que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, pertencente ao sócio da empresa Executada Raimundo Nonato Pita Rocha, até o limite do valor exequendo.

Por conseguinte,
restam prejudicados os pedidos da parte Executada formulado no id. 128839233 e do Sócio Raimundo Nonato Pita Rocha no id. 129131042 para revogação da penhora do crédito determinada pela decisão id. 128762685.

Tendo em vista que o valor penhorado por ocasião da referida decisão (R$ 1.056.129,89) já foi transferido e vinculado na conta judicial deste feito, conforme id. 129069604/129069607,
comunique-se o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, encaminhando cópia desta decisão em resposta ao ofício juntado no id. 129609940.

Encaminhe-se cópia da presente decisão também ao D. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº1021463-95.2023.8.11.0000 mencionado no referido ofício.

INDEFIRO o pedido de levantamento da respectiva importância formulado pelo Exequente no id. 128954890, devendo o montante permanecer vinculado na conta judicial destes autos até o julgamento do presente incidente.

Por fim, tendo em vista que as partes foram intimadas no id. 93242985 para manifestarem sobre o cálculo da contadoria juntado no id. 91034760 e não apresentaram impugnação,
HOMOLOGO o CÁLCULO e o valor da execução no importe de R$ 1.056.129,89 (
hum
milhão, cinquenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Em
24/01/20
2
4
, também antes do julgamento do
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, foi
deferido
o
Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica
para que o sócio
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
respondesse pela dívida cobrada da empresa
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
,
determinando sua inclusão no polo passivo da execução, bem como para que fosse
comunicado o relator do agravo acima mencionado
. Confira:

"7ª VARA CÍVEL – 0036955-02.2015.8.11.0041

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo
esta
a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Por conseguinte, tendo em vista a revelia do sócio da empresa Executada Raimundo Nonato Pita Rocha, aliado aos demais argumentos que motivaram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nos
arts
. 50 do Código Civil, c/c artigo 136, CPC e 28 do CDC,
ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, devendo o sócio supra nominado responder pelo débito cobrado nesta ação
.

Promovam-se as alterações necessárias no polo passivo da execução para inclusão da pessoa acima nominada
."

Comunique-se o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, encaminhando cópia desta decisão, bem como ao D. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº1021463-95.2023.8.11.0000 (id.129609940).
Grifei
.

Portanto,
quando foi decidido
o

RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, em
28/02/2024
, o agravante
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
já respond
ia
pelo débito da
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
,
uma vez que
foi
incluído no polo passivo da demanda da agravada e os valores já estavam penhorados
em razão des
s
a desconsideração
,
d
a
qual
os agravantes tinham
pleno conhecimento.

Tanto é que tinha
m
conhecimento da desconsideração
da personalidade jurídica
que,
em
30/01/2024
, também antes da decisão do

RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
,
interp
useram
o
RAI nº 1001413-14.2024.8.11.0000
, de minha relatoria,
na qual,
na
mesma dat
a

(
30/01/2024
)
,
foi
deferida a liminar recursal
,
suspendendo a decisão singular que
desconsiderou a personalidade jurídica da executada Carajás e incluiu o Sr. Raimundo no polo passivo da referida execução
. Confira:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entende presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019docitado Codex.

Isto porque, até prova em contrário, há fortes indícios que a empresa CARAJAS encontra-se solvente e com capacidade para pagamento do débito exequendo, inclusive a própria exequente indicou para penhora bens da executada sem que fosse apreciado pelo juízo singular.

Aliás, pelas certidões imobiliárias juntadas neste recurso, na certa o exequente não teria dificuldades para encontrar bens em nome da CARAJAS, uma vez que do
ID nº 199495318 a ID nº 199495344
, foram relacionados nada mais nada menos que 78 imóveis registrado em seu nome.

Ademais, inexiste nos autos qualquer busca de bem pelo exequente em nome da executada a justificar a desconsideração da personalidade jurídica do sócio da agravada (Raimundo Nonato Pita Rocha) e, consequentemente, a penhora de valores depositados em seu nome, o que por si só macula a decisão na origem.

Se não fosse o bastante, o sócio da executada CARAJAS poderá sofrer danos irreparáveis em eventual levantamento da importância penhorada, principalmente se ao final o recurso for provido, o qual terá que percorrer um longo e incerto caminho para retornar
a
situação ao status quo antes.

Ante o exposto
, defiro a liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida
, mantendo o valor depositado em conta judicial, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.

Notifique-se a agravado para, querendo, apresentar sua contraminuta no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Aliás, o agravante desistiu do
citado

RAI nº 1001413-14.2024.8.11.
0000
,
de
minha relatoria,
em
15/03/2024
, o que foi devidamente homologado, nos termos do artigo 998 e 999,
ambos do CPC/15, consequentemente,
restou mantida intacta
a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, e a
inclusão
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

no polo passivo da execução
.

Vale ressaltar que a desistência do
RAI nº 1001413-14.2024.8.11.0000
, em
15/03/2024
,
deu-se logo após a expedição do alvará
de levantamento
o valor penhora
do
,
em
12/03/2024
,
tendo como beneficiário o agravante
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
.

Portanto,
diante de todas as circunstâncias até aqui delineadas,
o levantamento realizado pelo Sr.
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
, ocorreu
quando
este
tinha
pleno
conhecimento
de
que a penhora realizada
se
deu
em razão da desconsideração da personalidade jurídica
ocorrida

24/01/20
2
4

nada t
inha
a ver com
o
arresto/penhora discutido no
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
.

A bem da verdade, o agravante
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
,
ao levantar o valor arrestado/penhorado,
se aproveitou de uma falha
involuntária
do Poder Judiciário, principalmente,
na
falta de comunicação entre o Juízo da 2ª Vara Cível e
da
7ª Vara Cível da
Capital
, levando

em consideração a
determina
ção proferida
no
RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, quando
o valor ali
penhorado já era objeto de outra penhora
, ou seja, na execução em que o agravante

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

foi incluído
polo passivo
em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, da qual é sócio proprietário.

Na hipótese,
não há dúvida de que
o agravante
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
agiu em desconformidade com o princípio da cooperação
previsto no artigo 6º do CPC/15,
pois
,
mesmo sabendo que a penhora realizada nada tinha a ver com
a discussão
contida
no

RAI nº 1021463-95.2023.8.11.0000
, que deu azo
à expedição do
alvará, permaneceu inerte com a
f
alha
involuntária
do Poder Judiciário
, levantando

o valor
colocado à sua disposição irregularmente
.

Deveras, n
ão é de se olvidar que o p
rincípio da cooperação no Direito Processual Civil tem sua origem na união dos princípios da boa-fé e do contraditório, pois sempre deve ser respeitada na lide uma visão
voltada
à luz da boa-fé
processual
.

As partes devem buscar de forma clara, leal e honesta a melhor solução para aquela lide
, o que não ocorreu no caso em discussão.

Desta for
ma
,
diante da atitude do agravante

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
,
correta
a
aplicação do art. 774 do CPC/15,
bem como
eventual

aplicação da
multa de 20%,
posto
que

ao proceder o levantamento dos valores

de forma totalmente indevida
, o agravante
praticou atos ofensivos
à
boa-fé
processual
, atentando
contra a
dignidade da justiça.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser
mantida
, de modo
que
a determinação para
que a parte
agravante deposite o respectivo valor levantado no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa de 20% do valor
atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC/15
,

deve prevalecer
.

Ante o exposto,
nego provimento a
o
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024